Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700153-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. O. D. F. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por A.S.O.F. (ID 68079165) em face do D.F. ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal indeferiu o pedido de baixa de restrição judicial de bens penhorados nos autos da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal, nos termos da decisão constante do ID 218526353 na origem: Trata-se de pedido de baixa de restrição judicial, formulado pela parte executada, conforme IDs 150323738 e 157252034. Intimado, o exequente manifestou-se contrariamente ao pedido, argumentando que a solicitação não merece prosperar, uma vez que as CDAs retornaram à situação de código 38, ou seja, "ajuizado". É o relatório. Passo a decidir. Considerando que a parte executada não realizou o adimplemento das CDAs anteriormente submetidas ao parcelamento, indefiro o pleito de baixa de restrição judicial formulado pela executada e determino o prosseguimento dos atos executórios. Expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, conforme registro constante nos autos do ID 140199606. Após a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do resultado, no prazo de cinco dias. Concluídas essas etapas, remetam-se os autos ao NULEJ para providências cabíveis. Caso o veículo penhorado não seja localizado, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal para que informe o endereço onde o bem possa ser encontrado ou, alternativamente, declare se desiste da penhora. Intimem-se. A Agravante alega que buscou regularizar a situação mediante parcelamento das dívidas, apresentando certidões negativas de débito tanto em seu nome (CPF) como tanto certidão negativa relacionada ao veículo. Entende, com isso, que inexiste razão para manter a restrição, considerando que todas as dívidas vinculadas ao CPF da autora já foram devidamente adimplidas. Requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando que a manutenção da restrição compromete o uso e a livre disposição do veículo pela agravante, causando prejuízo desproporcional, especialmente considerando a inexistência de atos concretos de alienação ou expropriação iminente. No despacho constante do ID 68075253, intimei a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso ou a desistir dele, tendo em vista que instruiu o presente agravo com documentos que não foram apreciados pelo juízo de origem, alegando, ainda, que as dívidas foram adimplidas (ID 68079171 e 68079173). Na petição constante do ID 68218262, a Agravante confirmou que os documentos apresentados não foram objeto de apreciação do juízo de origem, alegando que, em momentos distintos, esclareceu que havia realizado os parcelamentos, o que seria corroborado pelas certidões positivas com efeito de negativas. As custas de preparo foram recolhidas (ID 68079332). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, tendo em vista que a Agravante não se desonerou de demonstrar o cabimento do agravo, confirmando, na verdade, que o mesmo não merece ser conhecido. Isso porque a Agravante confirma ter acostado no presente feito certidões positivas com efeitos negativos (ID 68079171 e 68079173), que não foram, segundo afirma na petição, analisados pelo juízo natural da causa, lugar onde haveria de acostar acervo documental para demonstrar suas alegações. Por mais que tenha se manifestado perante aquele juízo a respeito da realização de parcelamento (ID 150323704 e 157252034 na origem), tal alegação haveria de ser corroborada na origem com os documentos que aqui trouxe. Fazendo isso, a Agravante suprimiu a possibilidade de o juízo da causa confrontar suas alegações de parcelamento (ID 150323704 e 157252034 na origem) com os referidos documentos aqui anexados (ID 68079171 e 68079173). Além disso, essa é uma esfera recursal, na qual é vedada a apreciação de matéria não oportunizada ao juízo de conhecimento – e, no caso, de execução – para analisar, sob pena de supressão de instância e violação ao juízo natural. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 19:27:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador